Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. PROVA DO REGISTRO DE GRAVAME. DESNECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária. A extinção foi justificada pela ausência de comprovação do registro do gravame no RENAJUD e por estar o veículo registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do registro do gravame no RENAJUD e o fato de estar registrado em nome de terceiro é causa suficiente para a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Decreto-Lei no 911/69, os documentos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. A ausência de comprovação do registro do gravame no CRLV ou DUT não inviabiliza a propositura da ação, pois tais documentos não são exigidos como requisitos indispensáveis pelo referido diploma legal.
5. O fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide, em tese, obsta o prosseguimento da demanda, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, todavia, a situação analisada no caso concreto é distinta, pois o veículo ainda está registrado em nome do antigo proprietário, indicando outros elementos que o recorrido (parte ré) não efetuou, até o presente momento, o registro da transferência no órgão de trânsito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e determinar o seu regular prosseguimento. Sem honorários advocatícios fixados nesta instância recursal.
Tese de julgamento:
“Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é desnecessária a comprovação do registro do gravame no CRLV ou DUT, sendo suficientes, para o ajuizamento da demanda, o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprovando a mora. Da mesma forma, resultando a compreensão apenas de que o veículo objeto do contrato de financiamento não fora levado a transferência junto ao órgão de trânsito, o fato de constar em nome de terceiro não pode ser obstáculo à ação de busca e apreensão em comento.”